Tribunal: STF
Processo: ARE 1529369
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR RECURSAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. OFENSA À HONRA E A IMAGEM VERSUS DIREITO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO. MANIFESTAÇÃO PÚBLICA EM LIVE EM REDE SOCIAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE DA PARTE AUTORA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RETRATAÇÃO. DESCABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.



    - Preliminar recursal. Não merece atenção a preliminar de cerceamento de defesa, porquanto as provas necessárias ao deslinde do feito foram produzidas durante a instrução processual. Aplicação do art. 370 no Código Civil, de modo que o juiz, sendo o destinatário da prova, pode valorar a necessidade ou desnecessidade de sua produção, cotejando os dados existentes nos autos e, no caso dos autos, considerando os pedidos e a causa de pedir, desnecessária a produção de prova testemunhal.



    - Mérito. Caso que trata de verdadeiro conflito entre os direitos de personalidade e a liberdade de expressão. Não obstante a tutela constitucional do direito à imagem e do direito à honra, na situação em tela, a liberdade de expressão deve ser valorizada e preservada, pois é fundamental ao exercício da democracia, evidentemente, não de forma absoluta, sendo inadmissíveis manifestações abusivas que violem a privacidade ou honra das pessoas.



    - A garantia de inviolabilidade do direito de personalidade é imprescindível para a concretização do principio da dignidade da pessoa humana que é um dos objetivos e dos pilares do Estado Democrático de Direito. Por outro lado, a liberdade de expressão também possui status de norma constitucional, estando incluídos nos direitos fundamentais sendo uma vertente da dignidade da pessoa humana na proteção da sociedade contra o arbítrio de uns poucos contra a maioria.



    - Situação em que não resta configurada manifestação ofensiva praticada pelo réu no trato com a autora, durante live realizada em rede social. A frase dita durante a live realizada em perfil social, apesar de groseira e reveladora de caráter duvidoso de seu prolator, reflete manifestação do pensamento, crítica à respeito da decisão judicial proferida e de responsabilidade da autora, defesa de ideal político, mas não vislumbro que caracterize ofensa aos direitos da personalidade da autora. Ausência de prova da intenção do réu em causar ofensa pessoal à autora ou de estimular atos de ódio ou de violência contra ela. Pelo conjunto da narrativa, do contexto e dos diálogos realizados na live, não há íncitação à violência, mas verdadeira crítica à decisão judicial proferida, durante pandemia Covid e relativamente a assuntos sensíveis na ocasião e das quais a autora, como Juiza de Direito, estava sujeita.



    - As manifestações públicas na frente da residência da magistrada aconteceram antes da manifestação do réu/apelante na sua live e, depois desta, não há noticias de novas manifestações ou acirramento de animus em desfavor da autora/apelada.



    - É fato que o ocupar cargo público não suspende os direitos de personalidade do agente público, cuja conduta pode ser criticada no âmbito de sua atuação, mas jamais de sua vida pessoal. E, no caso, analisando o teor da live, não considero que tenha ocorrido abuso na liberdade de expressão ou mesmo ofensa pessoal à autora.



    - Quanto a retratação pública, pelo resultado da demanda é a mesma improcedente. De qualquer forma, mesmo que procedente a demanda, seria descabida a realização de retratação pública, considerando o tempo decorrido e porque não é questão que deva ser novamente levada à opinião pública. A dualidade antes existente perdeu objeto, sequer é questão que ainda seja objeto de discussão na sociedade, portanto, descabido o pedido de retratação.



    PRELIMINAR RECURSAL REJEITADA. APELO PROVIDO. UNÂNIME. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos IV, V, IX e X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Neste viés, ressalta a parte autora que lançou as decisões judiciais relacionadas à pandemia no sistema E-Proc no turno da manhã do dia 25/04/21 e, já na parte da tarde do mesmo dia foram realizadas manifestações em frente ao seu edifício residencial situado em Porto Alegre/RS – a partir das 15h30 – e tentativa de manifestação em sua casa de veraneio localizada em Xangri-lá/RS, esta última obstaculizada por ação preventiva da Brigada Militar.



    As manifestações, inclusive, estão claramente identificadas nos autos e são fatos incontroversos.



    E, aqui inicia a conduta do requerido, isto é, em 02/05/2021, por meio de seu perfil na rede social instagram, realizou live com uma convidada (profissional psiquiatra) sobre o tema em questão - retorno das aulas presenciais nas escolas - ocasião em que a autora ressalta que o réu "proferiu ofensas gratuitas e incitou a violência contra a DEMANDANTE". 



    A referida live, na data de 18/10/2023 contava com 57.860 visualizações e, após assistir sua integralidade, não restam dúvidas que o tema discutido envolve pandemia e as decisões políticas e judiciais tomadas a respeito do fechamento dos órgãos públicos.



    Igualmente, não restam dúvidas de que o réu não cita o nome da autora, no entanto, faz referência clara à decisão por ela proferida em processo judicial e, inclusive, ressalta que o movimento de manifestação seria legítimo, nos seguintes termos: "MAS TEM QUE IR FAZER MOVIMENTO NA CASA DELA O DIA INTEIRO PARA NÃO DEIXAR ELA DORMIR, ESSA DESGRAÇADA".



    (...)



    Nestes termos, diante do relato realizado, importa fazer as seguintes considerações:



    - as decisões judiciais são datadas de 12 e 25/04/2021;



    - a manifestação em frente à residência da autora ocorreu em 25/04/2021;



    - a live sobre o tema "retorno presencial às aulas" contou com a presença de uma profissional psiquiatra, datada de 02/05/2021, e faz referência à decisão judicial prolatada pela autora da ação;



    - a live tem por objeto entendimentos pessoais dos interlocutores a respeito do retorno às aulas na pandemia e não há menção do nome da autora, não obstante, diante da narrativa, seja possível caracterizar a quem se destina a narrativa realizada.



    Portanto, primeiro ponto a ponderar, o que não foi adequadamente realizado na sentença, é que a live não produziu ou incitou qualquer manifestação ao protesto ou mesmo atos de violência à autora, pois foi realizada dias após os atos em frente à residência da autora. Importa ressaltar que nada nos autos indica que o réu tenha incentivado ou mesmo participado das referidas manifestações.



    Outro ponto a ser considerando é que a parte autora se trata de pessoa pública, que trabalha em órgão público e que é responsável por decisão relativa a tema muito discutido na ocasião. Importa recordar que no ano de 2021 todos os temas envolvendo as medidas tomadas em razão da pandemia covid tomavam elevada proporção, para ambos os lados, tanto a favor do isolamento social total como contra, especialmente em temas sensíveis, como educação.



    A parte autora da ação é um agente político/público em sua atividade jurisdicional e portanto, cabe ressaltar, poderá sofrer críticas a sua atuação em determinado momento de sua carreira. O momento político pela qual o país vinha passando era marcado pela dualidade da sociedade relativamente ao tema Covid, podemos afirmar que uma imensa parte da sociedade era ferrenhamente a favor enquanto outros eram ferozmente contra, chegando a romper relações de amizade, gerar crises em família e outras consequências que puderam ser notadas.



    Desta feita, a autora estava ciente de toda a comoção que a sua decisão geraria, pontualmente, a respeito de manifestações contrárias a posição tomada.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel.ª Min.ª Rosa Weber, DJe de 11/10/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/09/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/05/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 21/03/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente